Tribunal: TJDFT
Processo: 0712706-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0712706-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA CHIANCA IMPETRANTE: VINICIUS BARBOSA DE OLIVEIRA CHIANCA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Petição de ID 25718113: julgado o habeas corpus, em que denegada a ordem, peticiona o impetrante pedindo novo julgamento, inclusive com pedido liminar. Com o julgamento do habeas corpus este Tribunal esgotou sua função jurisdicional. Ademais, não se impugna, com a petição, o acórdão da Turma. O impetrante alega fato novo. Diz que, após o julgamento do habeas corpus, o Ministério Público requereu o arquivamento da investigação quanto ao crime do art. 35 da L. 11.343/06, não mais subsistindo fundamento para a prisão preventiva do paciente. No julgamento do habeas corpus, a Turma denegou a ordem, pois, “o crime, nas circunstâncias em que ocorreu – paciente flagrado com considerável quantidade de droga (quase 2kg de maconha) saindo da residência de pessoa multirreincidente em crime de tráfico de drogas e supostamente integrante de organização criminosa (ID 25250958, p. 71/3) -, revela conduta grave, sobretudo porque gera intranquilidade social, fomentando o tráfico de entorpecentes e demais práticas criminosas.” (ID 25617377, p. 4). E acrescentou que “Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente – há indícios de que pode estar envolvido com organização criminosa voltada para o tráfico -, as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes.” (ID 25617377, p. 4). Confira-se a ementa: “Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Requisitos. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do crime. Periculosidade do paciente. 1 – Admite-se a prisão preventiva se presentes os seus requisitos e mostram-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, arts. 310, II, e 312). 2 – A gravidade concreta do crime – paciente flagrado com considerável quantidade de droga (quase 2kg de maconha) saindo da residência de pessoa multirreincidente em crime de tráfico de drogas e supostamente integrante de organização criminosa - justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (art. 312 do CPP). 3 - Presente, ao menos, um dos requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva. 4 – Ordem denegada.” (ID 25617377). Ainda que o paciente tenha sido denunciado apenas pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 – denúncia pendente de recebimento -, eventual arquivamento das investigações quanto ao art. 35 da Lei de Drogas não altera a conclusão do julgado. Nada a prover. Intime-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES